Tribunal: STF
Processo: ARE 1591425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Pessoa com deficiência. Competência legislativa. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Extraordinário. O recurso extraordinário alegava violação ao art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a Súmula 552, afastou legislação estadual, ferindo a competência legislativa do Estado de São Paulo e o pacto federativo.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores. 

    4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta violação da competência concorrente do Estado de São Paulo para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência.

    5. A parte interessada não opôs embargos de declaração para que a questão omissa fosse apreciada pelas instâncias inferiores.

    6. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental não provido.